Tribunal: CARF
Processo: 11080.732376/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732376/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.796 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
VONPAR REFRESCOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/11/2016
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/11/2016
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732376/2017-15
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732376/2017-15

Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Impugnação a Notificação de Lançamento – NL – n° 79/2017 (fl. 02, Anexo
à fl. 03) lavrado em 05/09/2017 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre (DRF/POA), no valor total de R$ 3.313.180,05, à data do lançamento, relativa a
multa por compensação não homologada.
Conforme a Notificação de Lançamento, de acordo com o Despacho Decisório n° de
rastreamento 11828334, cujo processo de crédito é 11080.907275/2013-72, houve não
homologação de compensação, o que enseja aplicação de multa prevista na legislação
(§17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com alterações posteriores).
Cientificado do lançamento em 17/11/2017 (fl. 07) o contribuinte apresentou
Impugnação em 11/12/2017 (fls. 10/22) acompanhada de documentos.
Em sua Impugnação o Sujeito Passivo alega que, contra o Despacho Decisório relativo
ao processo 11080.907275/2013-72 que denegou seu pedido de ressarcimento de IPI e
não homologou as compensações declaradas foi apresentada Manifestação de
Inconformidade, ainda pendente de julgamento no CARF. Como a NL é mera
decorrência do referido despacho decisório, solicita o sobrestamento deste processo até
decisão definitiva no processo que lhe deu origem. Requer, alternativamente, que o
processo seja apensado ao que lhe deu origem e, assim, reunidos para julgamento
simultâneo.
Na hipótese de desfecho desfavorável à impugnante no processo que deu origem a este,
alega que a NL deve ser cancelada visto que, quando da não homologação de seu pedido
de compensação, foi-lhe exigida multa moratória de 20% e juros; que tanto a multa de
mora quanto a multa isolada aqui em apreço decorrem da não homologação de suas
compensações, sendo, portanto, decorrentes da mesma infração: de ter utilizado crédito
de IPI para compensar tributo. Tendo sido aplicadas duas multas sobre o mesmo
motivo, deve prevalecer aquela que lhe é mais benéfica, ou seja, a multa de mora,
devendo ser cancelada a multa isolada.
Admitindo-se que as multas são independentes, aponta que é incontroverso que a
presente multa isolada tem origem na não homologação de PER/DCOMPs em razão da
não aceitação da alíquota utilizada para calcular o crédito de IPI, correspondente à
posição 21.06.90.10 – Ex 01. Que, ao adquirir os referidos insumos isentos oriundos da
Zona Franca de Manaus e elaborados também com matéria-prima adquirida de produtor
situado na Amazônia Ocidental a Impugnante agiu de acordo com a Resolução do CAS
n° 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico n° 224/2007. Ou seja, a multa isolada não
é devida por ter observado ato normativo expedido por autoridade administrativa.
Também não se pode exigir a multa isolada visto que agiu de acordo com interpretação
fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa no sentido de
que não lhe cabe, como adquirente do produto, verificar a correta classificação fiscal
informada pelo fornecedor.
Em vista do exposto, pede e espera que seja cancelada a NL com a consequente
extinção do crédito tributário exigido.
É o Relatório.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a impugnação
apresentada com a seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do Fato Gerador: 03/11/2016
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732376/2017-15

PENALIDADE. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
A não homologação de compensação sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 03/11/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processos administrativos fiscais. O PAF
é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA (DE OFÍCIO). POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE AMBAS.
Não há impedimento de se aplicar duas multas, uma de mora, referente aos pagamentos
em atraso e outra de ofício, decorrente das compensações indevidas efetuadas pelo
contribuinte.
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresenta recurso voluntário no qual
suscita:
3. DO JULGAMENTO EM CONJUNTO
4. DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DA MULTA ISOLADA PREVISTA NA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
Sendo esses os destaques do processo e fase em que se encontra.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo foi formalizado para constituição de
auto de infração para a exigência de multa isolada em decorrência da não homologação de
compensações versadas no processo administrativo que trata do direito creditório de no
11080.907275/2013-72.
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. As
compensações não homologadas são objeto do PAF n.o 11080.907275/2013-72.
Nesse sentido o resultado do julgamento do processo principal influenciaria
diretamente no processo apensado caso não fosse declarada a inconstitucionalidade da multa
aplicada, contudo, conforme a seguir será exposto, não há mais vínculo entre as decisões.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732376/2017-15

Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações
de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a
seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732376/2017-15

Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 231
DF CARF MF
Original